Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-25.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2019 a 2021 – Falecimento do executado – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor quando da propositura da ação – Não cabimento – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral do imóvel – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do Espólio ou dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2019 a 2021 – Falecimento do executado – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor quando da propositura da ação – Não cabimento – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral do imóvel – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do Espólio ou dos herdeiros do executado – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.